Tribunal: CARF
Processo: 10880.967337/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.967337/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.884 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2021
Recorrente
FIGWAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DO IRPJ. REQUISITOS
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei. Cabe ao contribuinte o ônus da prova da
existência do crédito solicitado, não estando a autoridade administrativa
obrigada a realizar diligência ou perícia para comprovar a certeza e liquidez do
crédito solicitado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a conselheira Bianca
Felicia Rothschild.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de Pedido de Restituição (PER) e
Declaração de Compensação (Dcomp) que recebeu o no 07874.68981.301104.1.3.02-2840 e
27690.03678.280307.1.7.02 -0407, referente a crédito de saldo negativo de IRPJ ano calendário
2003. Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir o relatório da decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.967337/2009-31
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.884 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967337/2009-31

Trata o presente processo do Despacho Decisório de fl. 26 proferido pela DERAT/SÃO
PAULO, o qual homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no
07874.68981.301104.1.3.02-2840 e não homologou a compensação nos PER/DCOMPs
indicados, nos quais a interessada alega possuir crédito contra a Fazenda Pública
decorrente de saldo negativo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, IRPJ, relativo ao
ano-calendário 2003.
A não homologação/homologação parcial da compensação teve como fundamento a
falta de comprovação de parcelas de composição do crédito, informadas no
PER/DCOMP, relativas às estimativas compensadas com saldo negativo de períodos
anteriores, conforme demonstrado no Despacho Decisório. Assim, o crédito
reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo
sujeito passivo
Não se conformando, a interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls.
28/64), alegando, em síntese:
- em regra geral trata-se de apuração incorreta de saldo desde PER/DCOMPs anteriores;
- em preliminar informa que a apuração dos saldos está incorreta em todas as
PER/DCOMPs e por conta de ato ilegal da Receita Federal a situação fiscal e financeira
da empresa vem sendo prejudicada;
- As fls. 22/46 faz histórico de acontecimentos relativos a processo anterior que foi
considerado, na sua opinião, indevidamente intempestivo, afirma que se valeu do
judiciário federal para ver garantido seu direito de fazer as correções necessárias à
apuração correta dos saldos remanescentes e suspensão da exigibilidade de créditos
tributários que considera indevidos, fatos que refletem na conclusão do despacho
decisório do processo analisado;
- requer seja julgada a presente manifestação de inconformidade;
- seja declarada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário contido no presente
processo, art. 151, inciso V do CTN;
- desarquivamento, revisão e análise das defesas tidas como intempestivas dos processos
listados à fl. 62;
- cancelamento de sua inscrição no CADIN;
- deferida Certidão Negativa de Débitos;
- seja designado Auditor Fiscal para análise de sua documentação;
- seja autorizada a retificação necessária que comrovaria a inexistência de tantas outras
exações.
A DRJ indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada, através do
Acórdão n. 11-50.280 da 3a Turma da DRJ/REC, considerando que as compensações das
estimativas não foram homologadas, conforme despacho decisório exarado nos autos do processo no
10880.944638/2008-13, e tendo em vista o disposto no art. 170 do CTN, que exige liquidez e
certeza do crédito pleiteado.
Cientificado em 15/10/2015 (e-fl. 89), o contribuinte apresentou Recurso
voluntário em 16/11/2015 (e-fl. 91), em que repete os argumentos da manifestação de
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.884 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967337/2009-31

inconformidade e argui que parcelou os débitos de estimativas compensadas no PAF
10880.944638/2008-13.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Cabe assinalar que o reconhecimento de direito creditório do período de apuração
(saldo negativo do ano calendário 2004) contra a Fazenda Nacional exige liquidez e certeza do
suposto pagamento indevido ou a maior de tributo (art. 74 da lei 9.430/96 c/c art. 170 do CTN).
Desta forma fazia-se necessário comprovar à autoridade tributária ou à autoridade julgadora de
primeira instância julgadora a exatidão das informações referentes ao crédito alegado e
confrontar com análise da situação fática, de modo a se conhecer qual o tributo devido no
período de apuração e compará-lo ao pagamento declarado e comprovado.
A Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN),
estabelece que:
“(...)
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário. (g.n.)
(...)
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.884 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967337/2009-31

(...)”
Como se observa, para que o sujeito passivo postule a restituição ou a
compensação de tributos, é necessário que seu direito seja líquido e certo, decorrente de crédito
tributário por ele comprovadamente extinto e, portanto, hábil a fazer parte da composição de
créditos formadores do saldo negativo pleiteado como crédito na DCOMP.
Por outro lado, sabe-se que o parcelamento de débitos não constitui modalidade
de extinção do crédito tributário, e sim de suspensão, nos termos dos arts. 151 e 156 do CTN,
adiante transcritos:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
VI – o parcelamento. (Inciso incluído pela Lcp no 104, de 10.01.2001)
(...)
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
(...)”
Em Despacho Decisório n. 844677199 (e-fl. 26) deferiu-se parcialmente a
compensação tendo-se em vista a confirmação parcial das parcelas que compunham o saldo
negativo da CSLL do ano calendário 2008:

Conforme demonstrativo abaixo (e-fl. 25), que complementa a motivação do
Despacho Decisório, a parte indeferida nos presentes autos advém da compensação das
estimativas PA jun/2003 a dez/2003.
(...)

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.884 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967337/2009-31

A respeito das compensações de estimativas, cabe aqui observar o dispostos nas
Súmulas CARF ns. 177 e 52 do CARF
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-004.400,
1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-004.371 e 1302-
003.890.
Súmula CARF no 52:
Os tributos objeto de compensação indevida formalizada em Pedido de Compensação
ou Declaração de Compensação apresentada até 31/10/2003, quando não exigíveis a
partir de DCTF, ensejam o lançamento de ofício.
Há como aferir se as declarações (do quadro abaixo) de compensação que
pretenderam extinguir as estimativas de IRPJ dos PA jun/2003 a dez/2003 foram protocoladas
antes de 31/10/2003, e desta forma, certificar-se se constituíram confissão de dívida, o que
permite aplicar a o disposto nas Súmulas no 177 e no 52 do CARF.

Isto porque conforme os números das declarações reproduzidos acima, as
declarações foram entregues entre 27/11/2003 e 27/09/2007.
Logo, deve-se aplicar o disposto na Súmula 177 do CARF.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.884 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967337/2009-31

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital